Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: vícios no acórdão, quanto à análise do cerceamento de defesa e à valoração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No tocante ao cerceamento de defesa, a matéria não foi submetida à instância recursal. Ainda assim, ressalto que a prova documental produzida permitiu o julgamento do processo e, por outro lado, a necessidade de prova pericial foi afastada pelo juízo de origem.
5. Quanto à valoração das provas, a questão foi enfrentada nos itens 5 e 7 do acórdão, nos quais foram analisados os elementos probatórios e explicitadas as razões do convencimento.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa do embargante/recorrente não configura vício no acórdão. Cumpre ressaltar que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige do órgão julgador a fundamentação das decisões, não impondo, contudo, o exame pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes (ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos1.022 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.